Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença absolutória quanto ao crime previsto no art. 2o-A da Lei 7.716/89.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios hábeis e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de injúria racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
4. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
5. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria e materialidade do delito de injúria racial, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386. Lei 7.716/89, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969335, 0705934-84.2023.8.07.0012, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. TJDFT, Acórdão 1424994, 00041414520188070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022.